Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE TERCEIRO. APLICATIVO DE PAGAMENTOS. PICPAY. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
I – As razões da apelação impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença e são correlatas com o pedido de reforma. Observância do princípio da dialeticidade.
II – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III - Os elementos dos autos permitem concluir que o apelante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Deferida a gratuidade de justiça.
IV – Diante da inércia do apelante-réu em se manifestar sobre os documentos colacionados pela apelada-autora em réplica, mesmo regularmente intimado, bem como da desnecessidade da produção de outras provas, a alegação evasiva de que o julgamento antecipado da lide violou o contraditório e a ampla defesa não procede.
V - Apelação parcialmente provida.